Tribunal: STF
Processo: Ext 738
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-16
Data de publicação: 1998-12-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. NACIONAL ITALIANO. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONCESSÃO PARCIAL.
Defere-se em parte o pedido de extradição, limitando-o ao
crime de tráfico de entorpecentes, com exclusão do fato
caracterizador do delito de lavagem de dinheiro praticado em momento
anterior ao de sua tipificação no sistema penal brasileiro.